Tribunal: STF
Processo: RE 1307628
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTAS DOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. EXTENSÃO DE VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 610.223/SP. TEMA 273. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. RE N. 870.947-RG/SE. TEMA 810. RESERVA DE PLENÁRIO: AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “FERROVIÁRIOS — Ferroviários — Servidores inativos da antiga FEPASA — Pretensão a receber reajuste das complementações de proventos a cargo da Fazenda do Estado de São Paulo, pelos índices do IPC de março (84,93%) e de abril (44,80%), ambos de 1990, em razão de acordo coletivo de trabalho — Entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça e neste Egrégio Tribunal — Benefício que foi concedido aos ferroviários em atividade, oriundos da FEPASA, que deve ser estendido aos inativos e pensionistas —Aplicação dos arts. 4º, § 2º, da Lei nº 9.343/96 cc. art. 40, § 8º, da CF/88, c.c. art. 7º da EC nº 41/03 — Pedido subsidiário — Pretensão de aplicação integral dos critérios de juros e correção monetária previstos no art. 5º da lei 11.960/09 — Impossibilidade — Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs nº 4357 e 4425 — Julgamento, em sede de Repercussão Geral, do RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) — Fixação dos juros de mora nos termos do art.1º-F da Lei 9494/97, na redação dada pelo art. 5º da Lei 11960/09, e correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal que não comporta alteração — Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 8).
    2. O Estado de São Paulo alega contrariedade ao art. 97 da Constituição da República (e-doc. 12).
    Pretende “obter a anulação ou reforma do acórdão impugnado em razão da violação à cláusula de reserva de plenário e da indevida decretação da inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária até 25 de março de 2015” (fl. 2, e-doc. 12).
    Argumenta que, “ao afastar a aplicação da TR até 25 de março de 2015, o órgão fracionário violou o artigo 97 da CF, já que o STF reconheceu a constitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.960/09 até a mencionada data” (fls. 2-3, e-doc. 12).
    Assevera que “o acórdão ora impugnado afastou a aplicação da TR para fins de correção monetária de débitos da Fazenda Pública relativos ao período de 29/06/2009 a 25/03/2015. Esta posição está equivocada, pois, no Tema 810, a maioria dos ministros votou em conformidade com o voto do relator, o qual deixou claro que a TR deveria servir como parâmetro de correção monetária até 25/03/2015, sendo aplicável o IPCA-E somente para débitos posteriores a esta data” (fl. 5, e-doc. 12).
    Ressalta que, “ao não aplicar o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal 11.960/09, em relação à correção monetária de débitos até 25/03/2015, o TJ/SP não respeitou o procedimento previsto no artigo 97 da Constituição Federal e tampouco o enunciado 10 da Súmula da Jurisprudência Vinculante” (fl. 8, e-doc. 12).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para que seja anulado ou reformado o acórdão, determinando-se a suspensão deste processo até o trânsito em julgado do Tema 810 do STF e, subsidiariamente, para que seja determinada a aplicação da Lei 11.960/09, aplicando-se a eventual futura modulação que houver no julgamento do Tema 810” (fl. 9, e-doc. 12).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 4.4.2019 (e-doc. 14).
    4. Em 15.4.2019, o Presidente da Seção de Direito Público, Desembargador Evaristo dos Santos, proferiu a seguinte decisão:
    “Diante do efeito suspensivo concedido em caráter excepcional aos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do STF, Dje 26/09/2018, deverá o recurso aguardar até pronunciamento do C. STF” (e-doc. 15). 
    5. Em 5.5.2020, o Desembargador Presidente, Magalhães Coelho, determinou nova apreciação pela Turma Julgadora pelo “julgamento do mérito do REsp nº 1.492.221/PR, Tema nº 905, STJ, DJe 30.10.2019” (e-doc. 17).
    6. Em juízo de retratação, a Décima Primeira Câmara de Direito Público manteve os termos do acórdão do julgamento anterior:
    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUAÇÃO DO JULGADO — TEMA Nº 905 DO STJ — TEMA Nº 810 DO STF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — Acórdão que negou provimento ao recurso Fazendário, para manter a r. sentença que determinou a incidência de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9494/97, na redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça que, na prática, corresponde ao IPCA-E — Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão. Orientação firmada pelo STF (Tema nº 810) e pelo STJ (Tema nº 905) que foi adotado pelo v. Acórdão recorrido. Desnecessária a retificação do v. acórdão — Restituição dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sem alterações no julgamento do apelo” (fl. 2, e-doc. 19). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu:
    “Em razão da perfeita paridade com os aumentos gerais conferidos aos servidores ativos ferroviários (arts. 40, § 8º, da Constituição Federal e 126, §§ 4º e 5º, da Constituição Estadual, bem como no art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.343/96), requerem a condenação da ré a lhes pagar as diferenças referentes à aplicação da correção monetária pelos índices de 84,93%, correspondente ao IPC de março de 1990, e de 44,80%, correspondente ao IPC de abril de 1990, a partir dos meses de abril e maio de 1990, respectivamente e em conformidade com o Acordo Coletivo de Trabalho 90/91, os quais foram concedidos apenas aos servidores ativos.
    (…) antes da extinção da FEPASA, com a transferência do seu patrimônio para a CPTM, a Fazenda do Estado assumiu as obrigações trabalhistas dos empregados daquela empresa, responsabilizando-se, sobretudo, pelo pagamento da complementação de aposentadoria e pensão dos titulares de tal direito, de acordo com o que dispõe a Lei Estadual nº 9.343, de 22 de fevereiro de 1996, artigo 4º, § 2º (...) 
    E ainda de acordo com o artigo 193 do Decreto nº 35.530, de 19 de setembro de 1959, que dispõe acerca do Estatuto dos Ferroviários, constata-se que aos ferroviários da extinta FEPASA foi garantida a equiparação de salários entre o pessoal em atividade e os inativos, bem assim o direito ao aumento de proventos em igualdade com os da ativa (…) a complementação de pensão das autoras foi concedida antes da cisão da FEPASA, com a consequente conversão do patrimônio e contingente para a CPTM, sendo certo que os acordos e dissídios coletivos de trabalho pela CPTM devem ser aplicados aos inativos da antiga FEPASA (…) Como os ferroviários se equiparam à condição de servidores públicos, submetendo-se ao regime jurídico destes, a evolução dos benefícios da complementação de aposentadorias e pensões considera os salários percebidos pelos empregados ainda em atividade, nos termos da legislação correspondente, direito este albergado pelo artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (...) 
    A obrigação de pagamento dos índices apontados na inicial (84,93% para março e 44,80% para abril, ambos de 1990) decorre da obrigação de implementar a devida correção monetária aos proventos dos autores. Aliás, é fato notório (art. 374, inciso I do Código de Processo Civil) que não houve a recomposição devida aos proventos dos servidores inativos, a símile das poupanças e do FGTS” (fls. 2-6, e-doc. 8).
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 610.223-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Tema 273, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no tema referente ao direito de pensionistas e servidores inativos da extinta Fepasa à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade na CTPM:
    “EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 25.6.2010).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    10. Quanto à atualização monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Confira-se o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    Essa orientação jurisprudencial aplica-se aos débitos da Fazenda Pública ainda não inscritos em precatório (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).
    11. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois no julgado recorrido aplicou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, quando se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Lei n. 11.960/2009.
    Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.
    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10, porquanto o órgão reclamado, ao afastar a incidência da TR como índice de correção monetária de crédito exequendo a partir de 26.03.2015, relativamente a período anterior à sua inscrição em precatório, teria afirmado por via transversa a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 2. A orientação adotada pelo ato impugnado está alinhada à atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada por ocasião do julgamento do paradigma do tema nº 810 da repercussão geral. 3. A desconstituição da decisão reclamada deixou de ter utilidade para a parte reclamante. Isso porque, se instado a pronunciar-se novamente sobre a questão, o órgão de origem estará vinculado à aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Ocorreu, portanto, a perda superveniente do interesse de agir. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.065-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 97, 100, § 12, E 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.174.398-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF – DECISÃO FUNDADA EM JURSIPRUDÊNCIA DESTA CORTE - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015. 2. Agravo regimental, interposto em 21.06.2016, a que se nega provimento” (Rcl n. 24.284-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).
    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA, NO CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA (ADI 1.150/RS, REL. MIN. MOREIRA ALVES), SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL CONTROVERTIDA – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL LOCAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 26.104-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2019).
    12. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, é imprescindível que tenha ocorrido a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    13. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora